Tribunal: TJSP
Processo: 1072111-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – danos materiais e morais – pretensão do autor de devolução do valor descontado de seu demonstrativo de pagamento/conta corrente acima do limite de 30% dos seus vencimentos no mês de dezembro/2018, além de indenização por danos morais - inadmissibilidade de restituição de valores descontados com base em contratos firmados entre as partes – danos morais caracterizados pelo

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – danos materiais e morais – pretensão do autor de devolução do valor descontado de seu demonstrativo de pagamento/conta corrente acima do limite de 30% dos seus vencimentos no mês de dezembro/2018, além de indenização por danos morais - inadmissibilidade de restituição de valores descontados com base em contratos firmados entre as partes – danos morais caracterizados pelo enorme desgaste emocional causado pela privação de recursos - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*